Tribunal: TJDFT
Processo: 0746897-78.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0746897-78.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MARCIO CANDIDO DE CARVALHO D E S P A C H O A advogada do agravado noticia que renunciou ao mandato que lhe foi conferido, fazendo prova da comunicação prevista no art. 112 do CPC. Intime-se pessoalmente o agravado para que regularize sua representação processual no prazo de 30 (trinta) dias, período em que o processo ficará suspenso, aguardando a providência, sob pena de aplicação do art. 76, § 2o, II, do CPC. Brasília, 22 de fevereiro de 2021 19:06:04. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator